Tribunal: TJSP
Processo: 0001008-67.2011.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS AO ERÁRIO – Contratação de serviços de alimentação com dispensa de licitação autorizada pelo Coordenador Geral de Administração, para o fornecimento de refeições junto ao Hospital Ipiranga. Dispêndio financeiro maior que o necessário para o fornecimento dos serviços contratados, ausência de pesquisa de preços e negligência ao deixar de proceder à

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS AO ERÁRIO – Contratação de serviços de alimentação com dispensa de licitação autorizada pelo Coordenador Geral de Administração, para o fornecimento de refeições junto ao Hospital Ipiranga. Dispêndio financeiro maior que o necessário para o fornecimento dos serviços contratados, ausência de pesquisa de preços e negligência ao deixar de proceder à licitação quando não mais havia situação emergencial. Tema 897 – RE no 852.475/SP, cuja tese firmada pelo STF é a seguinte: "São Imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa". Conduta do réu que tipificou prática de ato culposo. Ação de ressarcimento cuja prescrição se dá com base no Decreto 20.910/32. Contratos e prorrogações assinados nos anos de 1994 a 1995, sendo a ação proposta em 2011. Prescrição de pretensão de ressarcimento, uma vez decorrido o prazo quinquenal. Extinção do processo nos termos do art. 487, II, do CPC/2015. Precedente desta Corte. Fixação dos honorários advocatícios por equidade – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.